Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721833-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ KATSUYUKI YAMADA AGRAVADO: CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ LUIZ KATSUYUKI YAMADA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação monitória (Processo no 0702239-02.2021.8.07.0010), ajuizada em desfavor de CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, que indeferiu o pedido de justiça gratuita em desfavor do agravante (ID 27106966, pág-67). Em suas razões recursais (ID 27105910), o agravante sustenta que a mera afirmação da parte no sentido de não possuir meios para suportar os ônus do processo é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, de acordo com o artigo 4o, da Lei 1.060/50. Alega que apesar da presunção relativa, deve haver nos autos, efetivamente, provas da ausência de hipossuficiência, para ser afastada a declaração de hipossuficiência. Narra trabalhar como autônomo, não possuindo renda fixa e que o valor recebido mediante depósito bancário se trata do valor bruto da prestação de serviços do autor, sem excluir o valor dos materiais usados, visto que este é borracheiro. Afirma que em outra ação que tramita no Juízo de origem, foi lhe deferido o benefício. Colaciona jurisprudência. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1350632, 07115062820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dos documentos juntados, é possível observar que, nos meses de março, abril e maio de 2021 (ID 27106966 – pag. 35 a 66), o agravante possuía em conta o valor superior a R$4.000,00 ao mês, decorrente de resgates de investimentos financeiros diversos e depósitos de créditos em conta, oriundos de pagamentos feitos por pessoas distintas de forma sistemática. E, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente. Ademais, não demonstrou o valor alcançado por suas despesas mensais, e os documentos colacionados nos autos (extrato de conta bancária) corroboram a conclusão de que os gastos apresentados se encontram aquém dessa quantia. No caso dos autos, portanto, as condições financeiras do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Isto porque as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. Destarte, ainda que a constituição de advogado particular não seja óbice à concessão do pedido de gratuidade de justiça, certo é que, tal fato apenas corrobora os demais elementos de convicção que permitem concluir, nesta análise prefacial, não se tratar de parte hipossuficiente. Nesta perspectiva, em princípio, não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o agravante aparentemente não faz jus ao benefício, conforme já explanado, e, por consequência, não restaram verificados todos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça recursal, devendo, o recorrente efetuar o recolhimento do preparo para a análise do presente recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça; o recorrente deve promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão, destacando ser desnecessária a apresentação de informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator